Tribunal: TCU
Processo: 012.604/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por determinação de Acórdão, em razão de irregularidades na execução de Contrato de Repasse

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação constante do Acórdão 607/2012-TCU-Plenário , em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 199723-20 (Siafi 568157), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Srs. Raimundo Carlos Alves de Freitas, José Barroso de Sousa, João Paulo Pinto Ursulino e Cateto Construções Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis, Sr. Raimundo Nonato Xavier Pontes, exSecretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura de Pacatuba/CE, Cateto Construções Ltda., e seus sócios, Srs. Raimundo Carlos Alves de Freitas, João Paulo Pinto Ursulino e José Barroso de Sousa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculados a partir de 4/9/2007 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar aos responsáveis, Sr. Raimundo Nonato Xavier Pontes, Cateto Construções Ltda., e Srs. Raimundo Carlos Alves de Freitas, João Paulo Pinto Ursulino e José Barroso de Sousa, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. considerar graves as irregularidades cometidas pelos responsáveis Srs. Raimundo Nonato Xavier Pontes, Raimundo Carlos Alves de Freitas, João Paulo Pinto Ursulino e José Barroso de Sousa; 9.6. inabilitar os referidos responsáveis, Srs. Raimundo Nonato Xavier Pontes, Raimundo Carlos Alves de Freitas, João Paulo Pinto Ursulino e José Barroso de Sousa, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do RI/TCU; 9.7. declarar a inidoneidade da empresa Cateto Construções Ltda. (CNPJ 07.850.294/0001-90) para participar, pelo prazo de cinco anos, de licitação que envolva recursos públicos federais, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/92 c/c o art. 271 do Regimento Interno do TCU (vide Acórdão 348/2016-TCU-Plenário ); 9.8. remeter cópia à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. determinar à Secex/TCE que remeta cópia desta deliberação ao juízo da 11a Vara da Justiça Federal no Estado do Ceará, responsável pelo compartilhamento das informações sigilosas utilizadas neste feito, também objeto de ação penal em curso na esfera da Justiça Federal, e que tramitava, à época da deflagração da operação, sob sigilo, e indague àquele juízo acerca da necessidade de este Tribunal ainda manter ou não sigilo sobre a deliberação aqui adotada, e/ou sobre as peças do inquérito policial ou da ação penal, remetendo-lhe, para tanto, diligência juntamente com a comunicação dando ciência desta deliberação, a fim de que o Tribunal possa decidir se mantém sigilo sobre a deliberação ora adotada; e 9.10. manter a chancela de sigilo que recai sobre estes autos, aposta por meio do Acórdão 607/2012-TCU-Plenário , inclusive em relação ao presente Acórdão, bem como das peças que o fundamentam, nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso VIII, e 8o da Resolução-TCU 254/2013, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas a estes autos, e cujo termo final poderá ser revisto a depender da resposta a que se refere a indagação do item anterior.